Tribunal: TJSP
Processo: 1027843-22.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
COBRANÇA DE CONDOMÍNIO E IPTU – Ação ajuizada pelo coproprietário que adimpliu integralmente tais despesas referentes ao imóvel comum, habitado exclusivamente pela ré – Sentença de procedência parcial – Recurso da ré - Sentença que analisou adequadamente as questões suscitadas, aquilatando com equilíbrio o contexto fático, dando exato deslinde à matéria – Ratificação de seus fundamentos (art.

Ementa:
COBRANÇA DE CONDOMÍNIO E IPTU – Ação ajuizada pelo coproprietário que adimpliu integralmente tais despesas referentes ao imóvel comum, habitado exclusivamente pela ré – Sentença de procedência parcial – Recurso da ré - Sentença que analisou adequadamente as questões suscitadas, aquilatando com equilíbrio o contexto fático, dando exato deslinde à matéria – Ratificação de seus fundamentos (art. 252 do novo RITJSP) - Recurso IMprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027843-22.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante SUZANA
RIBEIRO DIAS, é apelada JOSILDO SANTOS ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027843-22.2019.8.26.0562 -Voto no
2
VOTO No: 20/34627
APEL.No: 1027843-22.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APTE.: SUZANA RIBEIRO DIAS
APDO.: JOSILDO SANTOS ANDRADE
JUIZ : PATRÍCIA NAHA
COBRANÇA DE CONDOMÍNIO E IPTU Ação ajuizada
pelo coproprietário que adimpliu integralmente tais
despesas
referentes
ao
imóvel
comum,
habitado
exclusivamente pela ré Sentença de procedência parcial
Recurso da ré - Sentença que analisou adequadamente as
questões suscitadas, aquilatando com equilíbrio o contexto
fático, dando exato deslinde à matéria Ratificação de seus
fundamentos (art. 252 do novo RITJSP) - RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 146/149, que procedente em parte a ação de cobrança proposta por
JOSILDO SANTOS ANDRADE em face de SUZANA RIBEIRO DIAS
para condenar a ré a ressarcir ao autor o valor correspondente a 50% das
despesas condominiais comprovadas às fls. 83/96 e 50% dos valores
devidos a título de IPTU, demonstrados às fls. 108/139 referentes ao
imóvel descrito na inicial, corrigidos monetariamente pela tabela prática
do Tribunal de Justiça a contar do desembolso e com juros moratórios
de 1% ao mês, a contar da citação.
Ante a sucumbência determinou que cada parte
arque, em igual proporção, com as custas e despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação,
observada a gratuidade de justiça concedida à ré.
Inconformada, recorre a ré, em busca de reforma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027843-22.2019.8.26.0562 -Voto no
3
aduzindo que os documentos de fls. 83/96 e 108/139 demonstra que o
pagamentos foram realizados a terceiros, estranhos à lide, e a pretensão
do autor de ressarcimento dos valores pagos violaria a norma do art. 18
do CPC, que veda a busca de direito alheio em nome próprio.
Argumenta que a sentença violou também o disposto
no art. 492 do CPC.
Dada a contrariedade, nos termos do art. 1.010, § 1o,
do CPC, o recurso foi contrarrazoado (fls. 162/169), com pedido de
condenação da apelante ao pagamento do total da dívida e não de 50%
como sentenciado.
Este processo chegou ao TJ em 14/10/2020, sendo a
mim distribuído em 20/10/2020, com conclusão na mesma data (fls.
171).
Caso estudado e voto concluído em 04/11/2020.
É o Relatório.
Admito o recurso, porque tempestivo e isento de
preparo.
O autor ajuizou esta ação visando à cobrança dos
valores pagos por ele a título de despesas condominiais e IPTU do
apartamento situado no Condomínio Residenciais Ilha de Creta, situado
na Rua Conselheiro Ribas n° 376, em Santos, de propriedade de ambos.
Asseverou que, embora a ré resida no imóvel, não
tem cumprido tais obrigações e executado, o autor realizou o pagamento
integral do débito na ação ajuizada pelo condomínio, processo n°
1007484-51.2019.8.26.0562. Busca o ressarcimento do valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027843-22.2019.8.26.0562 -Voto no
4
36.151,11.
Em que pesem as alegações do recurso, a sentença
merece ser mantida pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos,
que ficam perfilhados como razão de decidir pelo desprovimento do
recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte, que
preconiza que “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Referido dispositivo tem larga e irrestrita adoção por
este Egrégio Tribunal de Justiça, em observância ao postulado
constitucional da razoável duração dos processos, evitando repetições
inúteis e procrastinatórias.
A medida possui aceitação pacífica pelo Superior
Tribunal de Justiça, que assenta a “viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum1”.
Assim decidiu a decisão vergastada:
“...
O pedido é procedente, em parte.
No caso, não há controvérsia quanto à copropriedade do bem
imóvel pelas partes e à posse exclusiva da ré, juntamente com
a filha do casal (fls. 57/58).
Tampouco se insurgiu a ré acerca da alegação do autor, a fls.
70, de que o imóvel foi alugado verbalmente a terceiros, o que
demonstra o recebimento pela ré dos frutos civis oriundos do
1 REsp n.o 662..272/RS, 2a T., Rel. Min. João Otávio Noronha, j.
04.09.2007; REsp n.o 491.963/ES, 2a T., Rel. Min. Castro Meira, j.
21.11.2005, entre vários outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027843-22.2019.8.26.0562 -Voto no
5
imóvel, de modo que apenas com a anuência do coproprietário
é que a ré poderia utilizar o imóvel com exclusividade e sem
qualquer pagamento.
Como se não bastasse, conforme se nota do documento de fls.
100/107 e em pesquisa ao sistema SAJPG5 que, nos autos do
Processo n. 1036553-36.2016, foi negado provimento, por
maioria, à apelação interposta em face da sentença que
anulou o contrato de locação celebrado pela ré com terceiros,
diante da falta de anuência do autor, o que corrobora a
utilização do imóvel de modo exclusivo pela ré, além do
recebimento dos frutos civis.
Quanto às despesas condominiais, é possível observar dos
autos do Processo n. 1007484-51.2019, que o débito de
condomínio foi quitado pelo autor, executado naqueles autos,
cabendo-lhe, por consequência, o direito de regresso em face
da ré, coexecutada naqueles autos.
Todavia, os valores a título de despesas condominiais serão
limitados à quota-parte do autor no imóvel (50%), não
obstante a posse exclusiva da ré no imóvel, consoante consta
do Informativo de Jurisprudência n. 421:
“INDENIZAÇÃO.
EX-CÔNJUGE.
USO
EXCLUSIVO.
IMÓVEL. É certo que a comunhão dos bens cessa com a
separação do casal. Daí que, se ainda não foi ultimada a
partilha do patrimônio comum, a título de indenização, é
facultado ao ex-cônjuge exigir do outro que está sozinho na
posse e uso de imóvel parcela correspondente à metade da
renda de presumido aluguel (devida a partir da citação).
Enquanto não dividido o imóvel, remanesce a propriedade do
casal sobre o bem, mas sob as regras do instituto do
condomínio, tal qual a do art. 1.319 do CC/2002, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027843-22.2019.8.26.0562 -Voto no
6
determina a cada condômino responder pelos frutos que
percebeu da coisa. Conclui-se disso que, se apenas um deles
reside no imóvel, abre-se a via da indenização ao que se
encontra privado da fruição da coisa. Contudo, em igual
medida, persiste a obrigação de ambos, na proporção de cada
parte, concorrer para as despesas de manutenção da coisa,
como as necessárias à regularização do imóvel junto aos
órgãos competentes, os impostos, as taxas e encargos que
porventura onerem o bem, além da obrigação de promover a
sua venda para a ultimação da partilha, tudo nos termos
acordados por ambos (art.1.315 do CC/2002). Precedentes
citados: EREsp 130.605-DF, DJ 23/4/2001, e REsp 254.190-
SP, DJ 4/2/2002. REsp 983.450-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
julgado em 2/2/2010.” [destaque nosso].
Assim, a indenização pelo uso exclusivo do imóvel pelo ex-
cônjuge não se confunde com a obrigação, de ambos os
condôminos, de arcar com sua quota-parte nas despesas
inerentes à manutenção da coisa.
Ao contrário do alegado pela ré, pelo que se observa dos
documentos de fls. 83/96, parte do valor, relativo às despesas
condominiais, foi depositado nos autos da execução n.
1007484-51.2019, e parte diretamente à representante da
administradora do Condomínio (Ana Paula Fer Ikei Silva
Pinto), afastando-se, por consequência, a tese de pagamento a
terceiro que não o credor.
Ainda, a mera efetivação do pagamento de algumas parcelas
condominiais após o ajuizamento da ação de cobrança (fls.
91/96) não afasta o direito do autor ao regresso de sua quota-
parte, tendo em vista a incidência da execução exclusivamente
sobre seu patrimônio, o que levou ao parcelamento do débito
até sua quitação, razão pela qual o autor já destacou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027843-22.2019.8.26.0562 -Voto no
7
peculiaridade do caso na inicial.
Na mesma esteira, comprovado o adimplemento, pelo autor,
dos valores a título de IPTU (fls. 120/137), a ele caberá a
restituição de sua quota-parte (50%), por se tratar de imposto
incidente sobre o bem objeto de partilha.
No caso, o pagamento dos valores a título de IPTU se
restringirá à quantia comprovada nos autos a fls. 108/139. Da
mesma forma, as despesas condominiais se circunscreverão
aos valores comprovados a fls. 83/96, sendo todos os valores
referentes à época da posse exclusiva da ré no imóvel.
Por fim, afasta-se a cobrança dos valores relativos às custas,
despesas processuais e honorários advocatícios pagos pelo
autor nos autos da execução das despesas condominiais
(planilha a fls. 12), por se tratar de valor relativo à
sucumbência daqueles autos.
A presente sentença não afasta a obrigação da ré de pagar o
IPTU e despesas condominiais em aberto em relação aos
credores (Município e Condomínio), enquanto proprietária do
imóvel descrito na inicial.
...”
Longe de ser comodismo a adoção/ratificação dos
fundamentos da sentença em Segundo Grau. Bem ao contrário, aliás. O
artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal, mantido após
atualização desta norma à luz do Código de Processo Civil de 2015,
permite a simples prática, aceita, inclusive, pelos Tribunais Superiores.
Eu costumo reproduzir os fundamentos que estou
adotando para reforçar minha compreensão e explicitá-la, ainda que ela
seja marcada pela ratificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027843-22.2019.8.26.0562 -Voto no
8
Referido dispositivo tem larga e irrestrita adoção por
este Egrégio Tribunal de Justiça, em observância ao postulado
constitucional da razoável duração dos processos, evitando repetições
inúteis e procrastinatórias.
A medida possui aceitação pacífica pelo Superior
Tribunal de Justiça, que assenta a “viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum2”.
Por fim, saliento que o pedido formulado pelo autor
em contrarrazões não pode ser conhecido, ante a inércia do interessado
em ingressar com o recurso adequado.
É o quanto basta para a solução do caso.
Com essas considerações, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso da ré e fixo honorários advocatícios em
15% do valor da condenação (10% fixado na origem e 5% nesta
ocasião), observada a gratuidade de justiça.
MIGUEL BRANDI
Relator
2 REsp n.o 662..272/RS, 2a T., Rel. Min. João Otávio Noronha, j. 04.09.2007; REsp n.o 491.963/ES,
2a T., Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005, entre vários outros.